Tribunal: TJES
Processo: 5016686-72.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016686-72.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RITA DE CASSIA FRASSON DE AGUIAR

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1.
Remessa necessária com apelação cível interposta por RITA DE CASSIA FRASSON DE AGUIAR contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, condenando o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VILA VELHA e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento de valores relativos ao adicional de assiduidade de 8% e à incorporação do benefício aos proventos da autora, com observância da prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão ao recálculo e pagamento do adicional de assiduidade, bem como sua incorporação aos proventos da servidora aposentada, está atingida pela prescrição do fundo de direito, considerando o tempo decorrido desde o ato de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O adicional de assiduidade, concedido no ato de aposentadoria da autora em percentual fixado de 12%, foi objeto de manifestação expressa da Administração, configurando indeferimento inequívoco do percentual superior pleiteado.
4.
Diante do ato administrativo único e concreto de aposentadoria, o marco inicial da prescrição do fundo de direito é a data da sua publicação, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932.
5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1017, excepcionou hipóteses de prescrição do fundo de direito quando houver negativa expressa no ato de aposentadoria, como ocorrido no caso em exame.
6.
A demanda ajuizada quase vinte e quatro anos após a aposentadoria encontra-se fulminada pela prescrição, o que impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

7.
Invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Pedido improcedente.
Tese de julgamento
:
9.
A prescrição do fundo de direito incide sobre pretensão relacionada ao adicional de assiduidade quando o ato de aposentadoria expressamente indefere o percentual pleiteado.
10.
O prazo prescricional de cinco anos tem como termo inicial a data do ato de aposentadoria, por se tratar de ato administrativo único e concreto.
11.
A negativa expressa da Administração no ato de concessão da aposentadoria configura indeferimento apto a ensejar a prescrição do fundo de direito, nos termos do Tema 1017 do STJ.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §2º, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19.10.2009; STJ, Edcl no REsp 1.187.203/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16.11.2010; STJ, Tema Repetitivo 1017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar a r. sentença para declarar a prescrição da pretensão autoral, bem como julgar prejudicado o recurso de apelação cível interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA COM
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016686-72.2023.8.08.0035

APELANTE:

RITA DE CASSIA FRASSON DE AGUIAR

APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VILA VELHA E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Passo a análise da
prescrição
das parcelas anteriores a 15/06/2018, conforme declarada na sentença guerreada, ainda que não aventada em contrarrazões, mas por ocasião do reexame necessário.

Extrai-se da r. sentença que, considerando se tratar de benefício de trato sucessivo, o juízo
a quo
afastou a prescrição de fundo de direito e declarou que o valor da condenação deve ser calculado em observância ao prazo prescricional de cinco anos.

Contudo, há que se reconhecer que, com a edição do ato de aposentadoria, os benefícios foram integralizados na condição de proventos, de modo que, tratando-se de ato único e concreto, o ato de aposentação passa a ser o marco inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Registro, por oportuno, que o c. STJ já se manifestou sobre a natureza do ato em análise, afastando sua complexidade sob o fundamento de que o registro pelo Tribunal de Contas constitui mera declaração. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO. OCORRÊNCIA. 1. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria, com a contagem especial de tempo de serviço prestado de forma insalubre, tem como termo inicial para o prazo prescricional a concessão dessa pela Administração. Transcorridos mais de cinco anos entre a inativação do servidor e o ajuizamento da ação que pretende a alteração desse ato, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito. 2. O prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria começa a transcorrer na data de sua publicação e não do seu registro no Tribunal de Contas, pois este possui natureza jurídica meramente declaratória. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 29.9.2009, DJe 19.10.2009)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR. REVISÃO. APOSENTADORIA. INÍCIO DO PRAZO. CONCESSÃO. ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. Admite-se o recebimento de embargos declaratórios opostos à decisão monocrática do relator como agravo interno, em atenção aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal. Precedente: EDcl no Ag 1.242.016/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2010. 2. A aposentadoria de servidor público não é ato complexo, pois não se conjugam as vontades da Administração e do Tribunal de Contas para concedê-la. São atos distintos e praticados no manejo de competências igualmente diversas, na medida em que a primeira concede e o segundo controla sua legalidade. 3. Deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, que se funda na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, aos processos de contas que tenham por objeto o exame da legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as hipóteses em que comprovada a má-fé do destinatário do ato administrativo. 4. Precedentes: AgRg no REsp 1.168.805/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 7.6.2010; REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19.10.2009; AgRg no Ag 1.006.331/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 4.8.2008; REsp 1.047.524/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3.8.2009; e REsp 1.098.490/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 27.4.2009. (Edcl REsp 1.187.203/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.2010)

Ainda que se considerasse como marco inicial a declaração do Tribunal de Contas, seria de rigor reconhecer a prescrição da pretensão autoral, notadamente porque a presente demanda foi ajuizada somente em junho de 2023, quase vinte e quatro anos após a publicação do ato de aposentadoria, que se deu em agosto de 1999.

Não desconheço o entendimento sedimentado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1017, no sentido de que “
O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade,
salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional
”. Contudo, a situação em análise se encaixa justamente na exceção estabelecida no julgamento do Tema supracitado, já que o ato de aposentadoria da autora se manifestou expressamente sobre o percentual de assiduidade a ela devido, fixando-o em 12% (doze por cento). Vejamos:

Não subsiste dúvida, portanto, a respeito da apreciação do índice da prestação pretendida pela parte ora apelante no ato de aposentação. Logo, uma vez reconhecida a apreciação de percentual de adicional de assiduidade em valor menor do pleiteado na presente demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, pois, há muito, decorreu o prazo prescricional quinquenal.

Firme a tais considerações, em reexame necessário, promovo a reforma da r. sentença para declarar a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, de acordo com o artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspensa a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Por ter sido a matéria esgotada em reexame necessário, julgo prejudicado o recurso de apelação cível.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.